Tribunal: TJBA
Processo: 8037059-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037059-62.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JEFFERSON SILVA CARDOSO

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO
DE CARTÃO DE CRÉDITO
.
PACTUAÇÃO
COMPROVADA POR MEIO D
E SELFIE, CÓPIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS,
TELAS SISTÊMICAS
E FATURAS
. RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME.
VIABILIDADE
, ANTE O INADIMPLEMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PELO CREDOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRETENSÃO DESCABIDA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA.
POSSIBILIDADE DE APLICAR A PENALIDADE
.
APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8037059-62.2023.8.05.0001, em que figuram como litigantes as partes acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.

Emílio Salomão Resedá

Relator